Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-15.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004268-15.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRIMAVERA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ALHO LTDA - CNPJ: 24.296.161/0001-32 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), L S S MIRANDA LTDA - CNPJ: 41.193.471/0001-40 (RECORRENTE), VINICIUS HENRIQUE NAVAS - CPF: 349.350.448-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUTO PERECÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO FORMAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. PROTESTO LEGÍTIMO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminarmente, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pelo recorrido em contrarrazões, haja vista a ausência de elementos concretos aptos a desconstituir o benefício, ônus que lhe incumbia na condição de impugnante.

2.

A preliminar de incompetência territorial também deve ser rejeitada, uma vez que, nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.099/95, é competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. No caso, a empresa recorrida tem sede em Primavera do Leste/MT e é beneficiária do pagamento, sendo este o local onde a obrigação deveria ser cumprida.

3.

A questão central consiste em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da recorrente ou se os produtos hortifrutigranjeiros apresentavam vícios que justificariam a recusa do pagamento.

4.

A análise dos documentos dos autos revela que a recorrente reconheceu expressamente a existência das transações comerciais, conforme notas fiscais no 16653 (R$ 10.470,00) e no 16483 (R$ 46.295,00), totalizando R$ 56.765,00, conforme petição inicial (ID: 320382395) e anexos das notas fiscais e boletos (IDs: 320382399 e 320383350). As notas fiscais demonstram adequadamente a venda de produtos hortifrutigranjeiros, com valores, quantidades e condições de pagamento claramente especificados.

5.

A alegação de vícios nos produtos não foi adequadamente comprovada. As fotos de hortaliças e conversas via WhatsApp apresentadas pela recorrente (IDs: 320383357 e 320383360) são genéricas e não possuem nexo específico com as notas fiscais objeto da cobrança. Tratando-se de produtos altamente perecíveis, a alegação de vícios feita meses após o recebimento, sem qualquer reclamação formal e imediata, mostra-se inverossímil.

6.

A ausência de nota fiscal de devolução formal é elemento significativo, pois em caso de devolução de mercadorias é obrigatória a emissão de documento fiscal específico. A recorrente não apresentou qualquer documento dessa natureza, nem comprovou ter solicitado formalmente a restituição dos valores.

7.

A chamada "nota fiscal de perca de estoque" apresentada pela recorrente (id.
320383361)
não comprova devolução de mercadorias, mas apenas baixa contábil de estoque, procedimento interno da empresa que não se relaciona necessariamente com devolução de produtos específicos.

8.

O protesto dos títulos vencidos e não pagos constitui exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento do devedor. Não havendo comprovação de vícios nos produtos ou de devolução formal das mercadorias, o protesto constitui medida legítima de cobrança.

9.

O pedido contraposto formulado pela recorrente não merece acolhimento. Além de não ter sido comprovada conduta ilícita por parte da recorrida, o pedido foi formulado de forma genérica e ilíquida, o que é expressamente vedado no rito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

10.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a alegação de vícios em produtos deve ser comprovada de forma inequívoca, especialmente quando se trata de mercadorias perecíveis. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta e tempestiva, não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento.

11.

Assim, considerando que a recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, verifica-se que o inadimplemento restou caracterizado, sendo legítima a cobrança realizada pela recorrida.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

15.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026